Tribunal: TCU
Processo: 028.038/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6034/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos III e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumpridas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia - Sescoop/RO as recomendações proferidas no item 9.5 e respectivos subitens do Acórdão 2276/2019-TCU-Primeira Câmara , conforme monitoramento realizado nestes próprios autos, e arquivar o presente processo, consoante proposição da unidade técnica (peças 68/69), após ciência deste acórdão ao Sescoop/RO. 1. Processo TC- Processo 028.038/2014-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Adler Duarte de Souza Alexandre (XXX.322.442-XX); Antônio de Almeida Sobrinho (XXX.756.223-XX); Carlos Roberto Baena (XXX.572.231-XX); Diógeno Braz Pimentel (XXX.766.652-XX); Francisco Braga de Paiva Filho (XXX.441.932-XX); Iris Fernando de Castro (XXX.080.622-XX); Jackson Batista de Almeida (XXX.242.131-XX); Jaime Antônio Primão (XXX.049.829-XX); Júlio Cézar de Oliveira Bacelar (XXX.308.072-XX); Marcos Dummer Schmidt (XXX.946.802-XX); Robson Fernando Batistao (XXX.134.422-XX); Ronicir Manfroi (XXX.611.129-XX); Rosania Franco Ferreira Pego (XXX.522.352-XX); Rubens Ribeiro Rodrigues (XXX.566.122-XX); Ryan Carlo Rodrigues dos Santos (XXX.751.921-XX); Salatiel Rodrigues de Souza (XXX.810.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.